Tribunal: TJDFT
Processo: 0726807-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. REITERAÇÃO DE ALGUNS PEDIDOS JÁ APRECIADOS EM REVISÃO CRIMINAL ANTERIOR E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO A OUTROS. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E PERDÃO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada por condenado a 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II).
O requerente pleiteia: (i) reconhecimento da legítima defesa; (ii) consideração do perdão da vítima para extinguir ou reduzir a pena; (iii) revisão da dosimetria, com exclusão da valoração negativa das consequências do crime, afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, reconhecimento da primariedade e da confissão espontânea; e (iv) fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os pedidos de revisão da dosimetria relativos às consequências do crime, à agravante de relações domésticas, ao reconhecimento da primariedade e à confissão espontânea não devem ser admitidos. Isso porque os dois primeiros já foram apreciados em revisão criminal anterior, configurando, assim, mera reiteração. Quanto aos dois últimos, estes já foram considerados na sentença e no acórdão, de modo que tais pretensões de revisão da dosimetria carecem de interesse de agir.
3. Há três questões em discussão, após a admissão parcial da revisão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da legítima defesa; (ii) estabelecer se o perdão da vítima pode extinguir ou reduzir a pena em crime de ação penal pública incondicionada; (iii) avaliar se há elementos para modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal não constitui meio para rediscutir provas, sendo cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP, diante de erro manifesto, afronta à lei, uso de provas falsas ou apresentação de prova nova.
5. A tese de legítima defesa encontra-se preclusa, pois não foi arguida em plenário nem em apelação, além de contradizer o próprio relato do réu, que assumiu o excesso na conduta.
6. O perdão da vítima não extingue nem reduz a punibilidade em crimes de ação penal pública incondicionada, como a tentativa de homicídio em contexto de violência doméstica, além de, igualmente, encontrar-se preclusa, pois não arguida em oportunidades anteriores.
7. A pena fixada em 9 anos e 6 meses de reclusão, superior a 8 anos, impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP, não havendo erro, teratologia ou prova nova que autorize alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Revisão criminal parcialmente admitida e, nessa extensão, julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir matérias já apreciadas em revisões anteriores, sob pena de reiteração indevida e nem admitida quanto ausente interesse de agir.
2. A tese de legítima defesa preclusa não pode ser reapreciada em revisão criminal, especialmente quando contraria o relato do próprio réu.
3. O perdão da vítima não extingue nem reduz a punibilidade em crimes de ação penal pública incondicionada.
4. A fixação do regime inicial fechado é obrigatória quando a pena supera 8 anos de reclusão.